Tribunal: TJES
Processo: 5020350-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020350-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME FREITAS CAMPOS
RECORRIDO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020350-81.2022.8.08.0024

RECORRENTE: GUILHERME FREITAS CAMPOS

RECORRIDO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BEACH PARK. NEGATIVA DE MEIA-ENTRADA. ALUNO DA UFES. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA LEI N°12.933/2013. PARQUE TEMÁTICO - EMPREENDIMENTO IMPLANTADO EM LOCAL FIXO E DE FORMA PERMANENTE - REGULAMENTADO PELA LEI N° 11.771/2008. BENEFÍCIO DEVIDO APENAS A ESTUDANTES DO ESTADO DO CEARÁ -

LEI ESTADUAL Nº 12.302/1994. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que em 21 de janeiro de 2018 viajou para o Estado do Ceará. Ocorre que, apesar de ser estudante à época da viagem, teve a compra de meia-entrada recusada pela empresa ré de forma indevida, vendo-se obrigado a pagar o valor cheio do ingresso (R$ 220,00 - duzentos e vinte reais). Assim sendo, pleiteia a condenação do réu à restituição em dobro do valor pago a mais pelo ingresso, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da inexistência de fato constitutivo do direito autoral, sendo legal a negativa fornecida pelo demandado.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que o recorrido lhe cobrou indevidamente por ingresso inteiro, uma vez que fazia jus ao benefício da meia-entrada. Assim sendo, pugna pela total procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, CPC.

Contudo, restou evidenciado que o serviço oferecido pelo recorrido, parque aquático estabelecido em local fixo e permanente, não se configura no conceito de “evento de lazer”, razão pela qual não se enquadra no disposto pela Lei nº 12.933 /2013,
in verbis
:

Art. 1º É assegurado aos estudantes o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e
eventos
educativos, esportivos,
de lazer
e de entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral.

Assim sendo, observa-se que o benefício da meia-entrada a estudantes, conforme previsto na Lei nº 12.933/2013, não se aplica aos ingressos vendidos pelo recorrido.

Nesse aspecto, a atividade exercida pelo recorrido se enquadra no conceito de “parque temático”, sendo regulamentada pela Lei n° 11.771/2008, eis que se trata de empreendimento implantado em local fixo e de forma permanente, ambientado tematicamente. Nota-se:

Art. 31. Consideram-se parques temáticos os empreendimentos ou estabelecimentos que tenham por objeto social a prestação de serviços e atividades,
implantados em local fixo e de forma permanente, ambientados tematicamente, considerados de interesse turístico pelo Ministério do Turismo
.

Dessa forma, somente os estudantes residentes no Estado do Ceará fazem jus a concessão da meia-entrada, conforme determina a Lei Estadual nº 12.302/1994, que institui a cobrança da meia-entrada em Estabelecimentos Culturais e de Lazer do Estado do Ceará. Vejamos:

Art. 1º - Fica assegurado o abatimento de cinquenta por cento (50%) do valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de diversões, de espetáculos teatrais, musicais, circenses em casas de exibição cinematográfica, similares das áreas de cultura e lazer do Estado do Ceará, aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, existentes no Estado do Ceará.

§ 1º - Serão beneficiados, pela presente Lei,
os estudantes
devidamente matriculados em
estabelecimentos de ensino público ou da rede particular
, dos primeiro, segundo e terceiro graus
do Estado do Ceará,
devidamente autorizados a funcionar pelos órgãos competentes.

Pelo exposto, concluo que o autor, estudante da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, não possuía direito a concessão do benefício da meia-entrada, de forma que a negativa fornecida pelo recorrido configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito praticado pela empresa.

Nesse sentido dispõe precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Voto nº 92 Ação indenizatória –Beneficio da meia entrada a estudantes – Lei nº 12.933/2013 garante o direito ao pagamento de meia entrada aos estudantes em eventos de lazer, não se caracterizando o parque temático implantado pela recorrente em local fixo e de forma permanente como evento – Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10285545020228260003, Relator: Renata Longo Vilalba Serrano Nunes, Data de Julgamento: 23/06/2023, 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 23/06/2023).

Apelação – Ação indenizatória – Benefício da meia entrada – Estudante – Parque aquático - Sentença de acolhimento dos pedidos. Irresignação procedente. Filhos do casal autor aos quais foi negado o benefício da meia entrada para ingresso no parque aquático réu. Autores compelidos ao pagamento do valor integral da entrada, para ingresso dos filhos no parque. Ilicitude que não se reconhece. Art. 1º da Lei 12.933/13 apenas assegurando o pagamento de meia entrada a estudantes para efeito de acesso a salas de cinema, cineclubles, teatros, espetáculos musicais e circenses e a eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento. Ora, "evento" é algo excepcional e transitório. Não se pode considerar como tal a atividade empresarial de um parque de diversões, que é realizada em caráter constante e num determinado estabelecimento. Inviável, ademais, atribuir interpretação extensiva à regra em questão, uma vez que é restritiva de direitos, estes, por sinal, fundados nos elementares princípios da livre iniciativa e da propriedade privada (CF, art. 170,"caput"e II). Não favorece os autores a circunstância de a Lei Estadual n.º 12.302/94, do Estado do Ceará, estabelecer direito a meia entrada a estudantes em parques de diversões situados naquela unidade da Federação. Isso porque a citada norma é expressa ao restringir o respectivo comando aos estudantes matriculados naquele Estado. Episódio em análise, de toda sorte, sem dimensão tal a caracterizar dano moral. Consideração de que os autores e os filhos, embora para tanto pagando a entrada inteira, ingressaram no parque e certamente se divertiram. E o padrão econômico dos autores não permite concluir tenham eles passado algum tipo de privação em razão do dispêndio dos R$ 900,00 por cuja restituição se batem. Circunstância de os autores terem ajuizado ação para ver reconhecido o suposto direito não sendo bastante para a proclamação de dano moral, ainda que pelo prisma do chamado desvio produtivo do consumidor. Fosse assim, o instituto do dano moral estaria banalizado, pois haveria de ser ele reconhecido toda vez que o consumidor ingressasse em juízo. Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da demanda. Julgamento não unânime. Deram provimento à apelação, por maioria de votos. (TJ-SP - AC: 10329732120198260100 SP 1032973-21.2019.8.26.0100, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 25/11/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2020).

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Analisando detidamente os autos, verifico que restou demonstrado pelo autor a sua condição de estudante e a recusa da requerida em vender meia-entrada. Todavia, em que pese a argumentação empreendida pelo autor, de que a requerida infringiu o disposto na Lei nº 12.933/13 ao negar-lhe a meia-entrada, a alegação não merece prosperar. Isso, pois, nos termos do art. 1º da referida Lei, a meia entrada é assegurada a estudantes para efeito de acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e a eventos educativos, esportivos, de lazer e entretenimento. Ocorre que, enquanto a palavra “evento” remete a algo transitório, eventual, as atividades de parques temáticos são definidas pelo artigo 31 da Lei nº 11.771/2008 como empreendimentos implantados em local fixo e de forma permanente, ambientados tematicamente, tendo

por objeto social a prestação de serviços considerados de interesse turístico pelo Ministério do Turismo. Não se caracterizando a atividade de Parques Aquáticos Temáticos, como é o caso da empresa requerida, como organização de eventos, não se aplica a ela o que dispõe a Lei nº 12.933/13.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 08 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)